Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO REDISTRIBUÍDO AO JUÍZO COMUM. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava à revisão de sua nota na prova objetiva do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz a agravante a necessidade de alterar o gabarito de uma questão da prova objetiva, em face de estar em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar no 94/1994.
2. Analisando os autos originários constato que por decisão da 1a Câmara Cível no julgamento do conflito de competência no 0734657-23.2021.8.07.0000 suscitado pelo 2o Juizado Especial da Fazendo Pública do DF foi fixada a competência da 2a Vara da Fazenda Pública do DF para julgamento do feito no qual foi proferida a decisão ora agravada. Nesse contexto, redistribuídos os autos ao juízo competente o presente agravo resta prejudicado.
3. AGRAVO PREJUDICADO. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Sem fixação de honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.